Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019559-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RONDONIA - CNPJ: 01.725.311/0001-80 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – CONDIÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ART. 2o, ICN. V, DO DECRETO N. 273/2019 – EXORBITÂNCIA DOS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ART. 5o, INC. XXXV E ART. 37,
CAPUT
, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO DAS EMPRESAS CUJA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONSTA NOS AUTOS – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE –ALEGADA
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso e Rondônia em face do v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1019559-79.2019.8.11.0000 apreciado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante ao fundamento legal utilizado
“para restringir os efeitos da decisão embargada às empresas cujos depósitos foram comprovados nos autos, haja vista que o tal depósito sequer é obrigatório, além dessa situação afeta ao interesse individual da empresa sindicalizada, portanto, absolutamente inviável a produção dessa prova na ação coletiva”
.

Segue sustentando, que
“não se trata de necessidade de dilação probatória com relação à opção das demais empresas pela realização do depósito judicial, mas sim da inviabilidade da sua produção no bojo da ação mandamental proposta pela entidade de classe, onde tal prova é sabidamente inadmissível”
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 156651190), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interposto pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso e Rondônia visando reformar o v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1019559-79.2019.8.11.0000 apreciado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
acerca do fundamento legal utilizado para restringir os efeitos do
decisum
às empresas cujos depósitos foram comprovados nos autos e, muito menos, quanto a desnecessidade de dilação probatória na espécie quanto as demais empresas representadas pelo sindicato embargante.

Isso porque,
conforme bem fundamentado no v. acórdão, a apontada ilegalidade está materializada justamente na exigência contida no Decreto Regulamentar n. 273/2019, que “
Introduz alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentação da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, e dá outras providências
”, que extrapola o conteúdo da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao criar condição para o acesso do benefício fiscal instituído pela referida Lei, especificamente no art. 2o, inc. V, que incluiu os artigos 14-B, do inc. V, art. 3o-A, §2o, no RICMS, consistente na imposição ao contribuinte que desista das ações judiciais em curso, nas quais se discuta o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso.

Assim, no caso específico dos autos, não está se falando de depósitos judiciais efetuados pelas empresas representadas pelo embargante, mas sim, das que comprovaram devidamente nos autos o ajuizamento das ações cuja discussão é justamente acerca da legalidade do FEEF, as quais estão sendo obrigadas a desistir de ações judiciais, por justamente residir aqui, a violação do direito líquido e certo, por ser condição contrária aos princípios constitucionalmente assegurados, como o livre acesso à justiça para discutir direitos e deveres como contribuinte.

Destarte, não há que se falar na ocorrência de omissão no v. acórdão
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Conforme relatado, trata-se mandado de segurança impetrado pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso e Rondônia, representante das empresas industriais do ramo frigorífico no Estado de Mato Grosso e Rondônia, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário-Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado de Fazenda que, ao editar e publicar o Decreto no273/2019, criou condição de acesso ao benefício instituído pela Lei no 631/2019, consistente na desistência das ações judiciais em que se questiona o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, criado pela Lei no10.709/2018.

No ponto, a apontada ilegalidade está materializada justamente na exigência contida no Decreto Regulamentar no 273, publicado em 25 de outubro de 2019, que “
Introduz alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentação da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, e dá outras providências
”, que extrapola o conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019, ao criar condição para o acesso do benefício fiscal instituído pela referida Lei, especificamente no artigo 2o, V, incluiu os artigos 14-B, do inciso V, artigo 3o -A, § 2o, no RICMS, consistente na imposição ao contribuinte que desista das ações judiciais em curso, nas quais se discuta o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso
,
in verbis
:

[...]

Deste modo, assiste razão às empresas impetrantes acima citadas, porquanto do que se extrai da leitura do artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar no 273/2019, a legislação insere uma medida coercitiva ao contribuinte a aderir ao benefício fiscal, de forma a concordar obrigatoriamente com exigências tributárias do Estado de Mato Grosso ou, no caso, contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o que, certamente irá gerar graves prejuízos aos contribuintes com ações já ajuizadas.

Dos artigos acimas citados, restou clara a inserção de uma condição para a usufruir do benefício fiscal, logo, as empresas representadas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda., Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A devem comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto no 273/2019, notadamente, a desistência de ações que discutam a legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, para que se enquadre nos requisitos do benefício.

Assim, na hipótese, conforme demonstrado nos autos, as empresas representadas pelo impetrante que comprovaram devidamente nos autos o ajuizamento das ações cuja discussão é justamente acerca da legalidade do FEEF, estão sendo obrigadas a desistir de ações judiciais, justamente aqui reside a violação do direito líquido e certo, por ser condição contrária aos princípios constitucionalmente assegurados, como o livre acesso à justiça para discutir direitos e deveres como contribuinte
.

[...]

Em conclusão, a norma objeto do
mandamus
viola o direito constitucional de ação das empresas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda., Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A, representadas pelo impetrante, devendo ser concedida a segurança, nesse ponto, para garantir o exercício de seu direito ao livre acesso à Justiça para discutir sobre seus direitos e deveres, no caso, a legalidade do recolhimento de contribuição ao FEEF, sem vinculação como requisito à fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS sobre a saída interna de seus produtos.

Por outro lado, não há a comprovação inequívoca nos autos relativo a cada uma das empresas sindicalizadas acerca do ajuizamento de ações judiciais de questionamento do FEEL, bem como o seu depósito correspondente, consta tão somente provas das empresas acima discriminadas, que ingressaram com ações judiciais a discutir a legalidade do FEEF, e estariam realizando o depósito mensal dos valores correspondentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário a ser discutido naqueles Juízos.

Logo, em relação às demais empresas a questão está a demandar dilação probatória, incabível por meio do mandado de segurança
.

Como bem salientou o ilustre Procurador de Justiça no parecer do Ministério Público, “
os documentos acostados nos autos não são aptos a provar de forma inequívoca a irregularidade apontada pelo impetrante. Para que se viabilize a análise dos argumentos tecidos, imperiosa a dilação probatória, pelos fundamentos retro destacados, medida incabível na via estreita do remédio constitucional utilizado
”, com exceção das empresas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda., Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A, cujas provas de ajuizamento das ações judiciais consta nos autos, consoante está nos Ids. 29044496 ao 29045950.

Dessa forma, quanto às demais empresas, a alegada ilegalidade está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança, visto que este tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...]

Em conclusão, à míngua de prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem quanto às demais empresas que não comprovaram o ajuizamento de ações judiciais de questionamento do FEEF.”
(id. 152549679 – negritei e grifei).

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023